Tribunal: TJMMG
Processo: 2000931-42.2023.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000931-42.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ERRO MATERIAL NA MENÇÃO DO NOME DO REEDUCANDO – MERA IRREGULARIDADE, PASSÍVEL DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – INDULTO NATALINO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) – PERÍODO DE PROVA NÃO COMPUTÁVEL COMO CUMPRIMENTO EFETIVO DE PENA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O alegado erro na identificação do reeducando na decisão caracteriza mero erro material, passível de correção de ofício, sem gerar prejuízo à defesa ou nulidade do ato. - Segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, o período de prova do sursis não se equipara a cumprimento de pena privativa de liberdade, não sendo computável para fins de indulto natalino. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, para manter a decisão que indeferiu o indulto natalino ao reeducando e, de ofício, retificou o dispositivo do decisum combatido, para constar o nome Weslley Tiago Ferreira Quadros onde consta André Luiz Ferreira da Silva. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadros contra a decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/24 (Evento 16 – OUT1, fl. 2 – Autos n. 2000931-42.2023.9.13.0001). Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, a defesa informou que o reeducando foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 342 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), o qual se encontra em cumprimento regular desde a sua concessão. Sustentou que a decisão agravada fez menção ao indeferimento do indulto em favor de pessoa diversa (“André Luiz Ferreira da Silva”), o que, segundo o seu entendimento, revela que houve erro na análise do caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que, em razão disso, é necessária a revisão do indeferimento da benesse pretendida, para garantia da correta apreciação do pleito do agravante. Ressaltou, ainda, que o fundamento adotado pelo juízo a quo, no sentido de que o sursis não se equipararia ao cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de contagem do lapso temporal de 1/6 (um sexto), não encontra amparo no Decreto Presidencial n. 12.338/24. Alegou que o art. 3º, inciso III, do mencionado decreto dispõe expressamente que o indulto e a comutação de pena se aplicam ainda que tenha sido concedido o benefício do sursis. Destacou que o inciso VII do art. 9º do Decreto Presidencial em questão reforça a possibilidade de concessão do indulto aos sentenciados beneficiados com o sursis que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidentes, o que se verifica na hipótese em exame. Alegou que o apenado é primário, possui bom comportamento, não se encontra enquadrado nas hipóteses impeditivas do art. 1º do decreto e já cumpriu, desde o início do sursis, em 09/10/2023, mais de 1/6 (um sexto) do período de pena estipulado, atendendo, portanto, aos requisitos objetivo e subjetivo exigidos. Por fim, requereu a reforma da decisão combatida, para que seja concedido o benefício do indulto ao agravante, extinguindo-se a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal comum (Evento 16 – OUT1, fl. 8/11 – Autos n. 2000931-42.2023.9.13.0001). Foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público, para oferta das contrarrazões recursais (Evento 16 – OUT1, fl. 14; 52 – Autos n. 2000931-42.2023.9.13.0001). Os autos foram remetidos ao Ministério Público, sendo confirmada a intimação eletrônica da promotora de justiça, porém houve o escoamento do prazo sem qualquer manifestação ministerial (Evento 16 – OUT1, fl. 15/17; 53; 64; 72 – Autos n. 2000931-42.2023.9.13.0001). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 16 – OUT1, fl. 85 – Autos n. 2000931-42.2023.9.13.0001). Remetidos os autos a esta instância revisora, houve a abertura de vista à douta procuradora de justiça, que, em razão da ausência das contrarrazões ministeriais, apresentou os seguintes requerimentos: Diante do impasse, esta Procuradoria de Justiça requer, antes de outra providência, o retorno dos autos à origem para que seja providenciada, pela última vez, uma nova intimação da Promotora de Justiça com o objetivo de apresentar contrarrazões ao agravo em execução interposto pela defesa. Caso V. Exa. entenda não ser viável tal providência e considerando a visível irregularidade no processamento do recurso, desde já constatada pela omissão supramencionada, esta Procuradoria de Justiça requer seja oficiado ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais a fim de que designe um representante do Órgão Ministerial de 1ª instância para exercer esse trabalho visando à regularização do feito. Após, protesta por nova vista [...] – Evento 7. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os referidos pedidos foram indeferidos por este relator (Evento 9). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, “a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao réu WESLLEY TIAGO FERREIRA QUADROS com base no Decreto n. 12.338/2024” (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que o agravado foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 342 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), o qual se encontra em cumprimento regular desde a sua concessão (Evento 1 – Processo Originário). No curso da execução da pena, a defesa pugnou pela concessão do indulto natalino ao reeducando (Evento 14 – OUT4, fl. 39/41 – Processo Originário). O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu o pleito defensivo, por entender que o sentenciado não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, em razão da concessão de sursis (Evento 16 – OUT1, fl. 2 – Processo Originário). Inconformada, a defesa agravou, pleiteando a reforma da referida decisão. Todavia razão não lhe assiste. De início, registro que o suposto erro material na decisão combatida, consistente na menção, no corpo do decisum, ao nome de pessoa diversa do reeducando, se trata de mera irregularidade. Isso porque, ainda que de fato conste referência a “André Luiz Ferreira da Silva”, tal equívoco não enseja qualquer prejuízo ao reeducando, pois se trata de mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme inteligência do art. 494 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar. O erro material é aquele que não decorre de equívoco de julgamento ou de apreciação jurídica, mas de lapso manifesto na redação da decisão – perceptível a qualquer leitor – que não compromete a substância do julgado, de modo que sua retificação não acarreta prejuízo às partes. Na hipótese, o teor da decisão, o número do processo e as demais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, que o pronunciamento judicial se referia ao agravante Weslley Tiago Ferreira Quadros, inexistindo qualquer dúvida quanto ao seu destinatário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tal fato é tão claro que o erro material ocorreu apenas no dispositivo da decisão, tendo o magistrado qualificado devidamente o reeducando no início do decisum. A própria defesa, ao interpor o presente recurso, demonstrou compreender que a decisão dizia respeito ao agravante, inexistindo, portanto, prejuízo ou cerceamento de defesa, conforme sustentado. Assim, eventual equívoco quanto ao nome do sentenciado apenas em determinada parte da decisão não nulifica o ato, tratando-se de irregularidade sanável, passível de simples retificação, o que faço, de ofício, nessa oportunidade, sem reflexos sobre o mérito da decisão, conforme já assentou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL - MERA IRREGULARIDADE - RETIFICAÇÃO - NECESSIDADE - REGRESSÃO DE REGIME - UNIFICAÇÃO DE PENAS - MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. - Erro material na identificação do reeducando, em decisão do juízo da execução, é mera irregularidade passível de retificação pelo Tribunal ad quem. [...] (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.08.487622-6/001, Relator(a): Des.(a) Eli Lucas de Mendonça, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2009, publicação da súmula em 13/04/2009) (Destaque-se). Superada essa questão, passo ao exame do pedido de concessão do benefício do indulto natalino formulado pelo agravante – sob o fundamento de que, beneficiado com o sursis, teria cumprido fração suficiente do período de prova para fazer jus à extinção da punibilidade, nos termos do art. 3º, inciso III, c/c o art. 9º, inciso VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Ocorre que, ao refletir sobre o tema, cheguei à conclusão de que a concessão do benefício em questão pressupõe o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade ou, no caso de substituição, da pena restritiva de direitos correspondente, e não o simples decurso do período de prova do sursis, que representa mera suspensão da execução penal. Conforme leciona o professor Renato Brasileiro de Lima, o sursis obsta o início do cumprimento da pena: A suspensão condicional da pena, tal qual regulamentada entre os arts. 77 e 82 do Código Penal, foi inspirada no sistema franco-belga. Neste, o indivíduo é regularmente processado e, se acaso condenado, lhe será atribuída uma pena privativa de liberdade. Preenchidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, porém, e de modo a se evitar o cumprimento de uma pena de prisão de curta duração, autoriza-se o juiz suspender a sua execução por determinado período, no curso do qual o condenado deverá revelar bom comportamento e se sujeitar ao cumprimento de certas condições, sob pena de ser obrigado a cumprir a sanção que lhe fora aplicada de maneira integral [...] (In Manual de Execução Penal – Volume Único. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 378) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com efeito, durante o período de prova do sursis, a pena privativa de liberdade não está sendo cumprida, estando apenas com sua execução suspensa, condicionada ao comportamento do condenado. Assim, não há que se falar em cumprimento de fração de pena que possa ser computada para fins de indulto, sob o pressuposto de violação do próprio conceito jurídico do instituto. Essa interpretação é consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que o período de prova do sursis não se equipara ao tempo de execução da pena para fins de indulto. Nesse sentido: Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (HC 129838, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123698, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 17-06-2016 PUBLIC 20-06-2016) (Destaque-se). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça também tem firme entendimento: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Tendo em vista que o período de prova do sursis não é computado como tempo de efetivo cumprimento de pena, a paciente não faz jus à concessão de indulto, por ausência do requisito objetivo. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 350.345/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016.) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDULTO. DECRETO N. 8.380/2014. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. Na hipótese, o reeducando, condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, não tendo cumprido qualquer fração da reprimenda. Assim, não faz jus ao benefício postulado, conforme a regra acima mencionada. 5. Com efeito, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a suspensão condicional da pena não pode ser computada como pena cumprida: "o sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção de referido beneficio com o requisito temporal relativo ao cumprimento de 1/4 da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade" (HC n. 123147/PE e HC n. 123425/PE, Relatores o Min. Dias Toffoli e a Mina. Rosa Weber, julgados, respectivamente, em 30/09/2014 e 14/10/2014). Na mesma linha: RHC 128515, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015. 6. Inexistência, portanto, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 348.734/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 19/4/2016.) (Destaque-se). Nessa senda, há julgado deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ART. 29, § 3º, DO CPM – INDULTO – REQUISITO TEMPORAL – ART. 2º, XIII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/23 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA COMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. (TJMMG, Agravo de Execução Penaln. 2001590-48.2023.9.13.0002, Relator: Des. SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, DJ: 25/04/2024, DJe: 09/05/2024) (Destaque-se). No caso, verifica-se que, de fato, o Decreto Presidencial n. 12.338/2024, à semelhança de seus antecedentes normativos, faz menção expressa ao cumprimento de fração de pena, o que pressupõe execução material da sanção e não mera suspensão condicional. Caso o legislador quisesse incluir o tempo de prova do sursis como lapso apto a gerar indulto, teria se referido expressamente ao “cumprimento de período de prova”, o que não ocorreu. A interpretação defendida pelo agravante, portanto, amplia indevidamente o alcance do decreto presidencial e conflita com sua ratio essendi, que é premiar o condenado que efetivamente cumpre a pena, e não aquele cuja execução está suspensa. Assim, estando o agravante apenas cumprindo o período de prova do sursis, sem qualquer execução efetiva da pena privativa de liberdade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 não faz jus à concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, motivo pelo qual a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe. Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, para manter a decisão que indeferiu o indulto natalino ao reeducando e, de ofício, retifico o dispositivo do decisum combatido, para constar o nome Weslley Tiago Ferreira Quadros onde consta André Luiz Ferreira da Silva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator